Tribunal: TJBA
Processo: 2000116-03.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000116-03.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: EDSON DUTRA DA SILVA Advogado(s): ELIEL NUNES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE RECONQUISTA GRADATIVA DE BENEFÍCIOS INTERMEDIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por EDSON DUTRA DA SILVA contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de livramento condicional. 2. A defesa sustenta: (i) que transcorreram aproximadamente dois anos entre a falta grave registrada e o exame do benefício, sem nova intercorrência negativa; (ii) que a infração disciplinar seria de baixa repercussão, sendo vedada a atribuição de efeitos indefinidos; e (iii) que o agravante preenche, integralmente, os requisitos objetivos e subjetivos do art. 83 do Código Penal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento do requisito temporal, por si só, é suficiente para a concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se o transcurso do tempo após falta grave, desacompanhado de reconquista gradativa de benefícios intermediários, neutraliza os efeitos negativos da infração disciplinar para fins de aferição do requisito subjetivo. III. Razões de decidir 4. O livramento condicional constitui a última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena e não representa direito subjetivo absoluto do sentenciado, mas benefício condicionado à demonstração de condições pessoais e comportamentais compatíveis com o retorno antecipado ao convívio social. 5. Os requisitos para a concessão do livramento condicional são cumulativos: o cumprimento do lapso temporal é condição necessária, mas não suficiente; exige-se, concomitantemente, a demonstração de comportamento satisfatório durante a execução, autodisciplina e senso de responsabilidade, nos termos dos arts. 83 do CP e 131 da LEP. 6. A violação das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave, nos termos expressos do art. 50, V, da LEP, não havendo margem para qualificá-la como infração de baixa repercussão. 7. A falta grave foi praticada em contexto de maior liberdade, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e rompe o vínculo de fidúcia estabelecido pelo sistema progressivo em favor do agravante. 8. A vedação jurisprudencial à perpetuação dos efeitos da falta grave não implica que o simples transcurso do tempo, desacompanhado de sinais concretos de evolução comportamental, seja suficiente para neutralizá-la; exige-se que o apenado demonstre, no período subsequente, recuperação e estabilidade compatíveis com o benefício pleiteado. 9. O período posterior à falta grave foi marcado pela regressão ao regime fechado e pela ausência de reconquista gradativa dos benefícios intermediários, o que revela a não consolidação do padrão comportamental necessário ao livramento condicional. 10. O atestado de boa conduta carcerária tem natureza meramente administrativa e não possui efeito vinculante sobre a decisão jurisdicional; incumbe ao juízo da execução realizar análise autônoma, crítica e fundamentada do conjunto dos elementos concretos dos autos. 11. A exigência de reconquista gradual de benefícios após episódio de regressão é desdobramento necessário do princípio da individualização da pena na fase executória, consagrado no art. 5º, XLVI, da CF/1988, e densificado pelos arts. 5º e 112 da LEP. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento do requisito temporal para o livramento condicional é condição necessária, mas não suficiente; a concessão do benefício exige, cumulativamente, a demonstração concreta do requisito subjetivo, consistente em comportamento satisfatório, autodisciplina e capacidade de adaptação às regras da vida em liberdade. 2. O transcurso do tempo após falta grave, desacompanhado da reconquista gradativa de benefícios intermediários, não é suficiente para neutralizar os efeitos negativos da infração disciplinar para fins de aferição do requisito subjetivo do livramento condicional. 3. O atestado de boa conduta carcerária não tem efeito vinculante sobre a decisão judicial; o juízo da execução deve realizar análise autônoma do conjunto fático-executório, podendo, com base em dados concretos, fundamentar a ausência do requisito subjetivo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, caput e parágrafo único; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 50, V, 112, 131 e seguintes; CF/1988, art. 5º, inc. XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 689.143/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000116-03.2026.8.05.0080, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante EDSON DUTRA DA SILVA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora